Tribunal: TJES
Processo: 5000787-76.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-76.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES: ACOLHIDA. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CECÍLIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados por ABRASPREV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL em benefício previdenciário, mas determinou a restituição de forma simples e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00. A Apelante busca a majoração da indenização e a restituição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre o associado e a entidade associativa que efetua descontos em benefício previdenciário se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Contrarrazões de Apelação apresentadas pela Apelada ABRASPREV não comportam conhecimento, porquanto a certidão de ID 16294784 atesta que o prazo legal de 15 (quinze) dias para interposição não foi observado.

Não há óbice ao julgamento do recurso, pois a suspensão dos processos determinada na ADPF 1.236 e pela Medida Provisória nº 1.306/2025 não abrange a presente demanda, que cinge-se à discussão da responsabilidade civil da entidade associativa pelos descontos indevidos, sem que se cogite da responsabilidade da União ou do INSS.

A demanda entre a Associação e a associada configura relação de consumo, pois a filiação se dava mediante pagamento em troca de uma cesta de serviços, em trato habitual e profissional, atraindo a incidência da Lei nº 8.078/90.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos negócios jurídicos se define pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços, afastando-se o apego meramente formal à natureza da pessoa jurídica .

A Apelada, ao efetuar descontos no benefício previdenciário da Autora sem comprovação de vínculo jurídico, autorização expressa ou efetiva prestação de serviço, agiu com manifesta má-fé ou frontal violação à boa-fé objetiva, o que impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que aufere parcos valores não configura mero aborrecimento cotidiano, mas dano moral.

A indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 revela-se diminuta e desproporcional diante da gravidade da conduta, da natureza alimentar da verba descontada e da finalidade pedagógica e dissuasória da sanção civil, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral deve ser alterado, de ofício, para incidir a partir da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre a entidade associativa e o associado que adquire serviços mediante remuneração é de consumo, aplicando-se o regime protetivo da Lei nº 8.078/90.

A Associação que efetua descontos no benefício previdenciário do consumidor sem comprovação de vínculo jurídico, autorização expressa ou efetiva prestação de serviço, age com má-fé, devendo restituir os valores em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria de pessoa idosa não configura mero aborrecimento cotidiano, mas sim dano moral, cujo
quantum
indenizatório deve ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais devem ter como termo inicial a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), arts. 2º, 3º, caput e § 2º, 4º, I, e 42, parágrafo único; Código Civil (CC), art. 405; Lei nº 13.06/2025; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.010, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023; STJ, REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022 (Tema 1.076); TJES, Apelação Cível: 0001513-80.2019.8.08.0020, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/04/2020; TJES, Recurso Inominado Cível: 50031217020248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, Data de Julgamento: 07/03/2025; TJSP, Recurso Inominado Cível: 10012702720218260157 Cubatão, Relator: Fernando Eduardo Diegues Diniz, Data de Julgamento: 08/04/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 08/04/2022; TJMG, AC: 10000222596157001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023; TJSP, Apelação Cível: 10157764120238260576 São José do Rio Preto, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 06/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000787-76.2024.8.08.0042

APELANTE: CECÍLIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: ABRASPREV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

JUIZ DE DIREITO: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme consignado no relatório que precede esta análise, trata-se de Apelação Cível interposta por
CEC
Í
LIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA
em face da r. sentença que, em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, embora tenha reconhecido a ilegalidade dos descontos efetuados por
ABRASPREV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
em seu benefício previdenciário, determinou a restituição de forma simples e fixou indenização por danos morais em patamar que a Apelante considera irrisório (R$ 1.000,00).

De início, importa a análise das contrarrazões, que, adianto, não comportam conhecimento.

1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

Em um exame detido dos autos, verifica-se que a Apelada apresentou suas Contrarrazões de Apelação (ID 16294786), entretanto, a certidão de ID 16294784 atesta que o prazo legal para a sua interposição não foi observado, revelando a manifesta
intempestividade
da peça defensiva.

Destarte, a teor do que dispõe o art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, as contrarrazões devem ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão temporal.

Não se revelando observado o lapso temporal assinalado pela legislação processual, impõe-se, inequivocamente, o seu
não conhecimento
, a não comportar análise as questões ali vertidas.

Não obstante essa realidade, faz-se imperativo assentar, a não deixar sombra de dúvida, que a ordem de suspensão dos processos vertida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.236 e pela Medida Provisória nº 1.306/2025, a qual versa sobre a responsabilidade da União ou do INSS nos casos de fraude em empréstimos e descontos em benefícios previdenciários,
não abrange o caso
sub judice
.

A presente demanda cinge-se à discussão da responsabilidade civil da entidade associativa
ABRASPREV
pela realização de descontos indevidos, sem contrato válido, no benefício previdenciário da Autora, não havendo que se cogitar da responsabilidade daqueles Entes Públicos na cadeia causal do dano.

Assim,
não há óbice
ao imediato julgamento do recurso.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal, que se concentra na aplicabilidade da legislação consumerista, na repetição do indébito e na adequação da verba indenizatória.

2.1. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Modalidade de Restituição de Valores

O Juízo
a quo
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sob o fundamento de que a Apelada seria uma associação, e não uma instituição financeira, o que não se coaduna com o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria.

A demanda foi proposta pela parte autora, idosa e hipossuficiente, ao identificar descontos que não reconhece em seu benefício previdenciário, e o fato dos descontos serem realizados por uma Associação não tem o condão de descaracterizar a relação de consumo apresentada.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afastar o apego meramente formal à natureza da pessoa jurídica, concentrando-se no objeto contratual.

Consoante assentado pelo STJ:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.”
(AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Portanto, ainda que se trate de uma relação de trato associativo,
haverá

relação de consumo
entre a Associação e seus respectivos associados se presentes estiverem quatro requisitos, extraídos de uma análise sistemática do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). São eles:
(a)
a prestação de serviços de forma remunerada (art. 3º, § 2º, do CDC);
(b)
a prestação dos serviços no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC);
(c)
a vulnerabilidade do associado (art. 2º, c/c art. 4º, I, do CDC); e
(d)
a habitualidade e o profissionalismo na prestação dos serviços pela Associação (art. 3º,
caput
e § 2º, do CDC).

No caso concreto, todos os requisitos estão presentes. Não obstante tratar-se de entidade associativa e sem fins lucrativos, a filiação da Autora se dava mediante pagamento em troca de uma cesta de serviços, tais como descontos médicos, odontológicos, laboratoriais, além de benefícios comerciais e seguros de vida, como consta do estatuto social da Apelada, o que se dava em claro trato habitual e profissional, dispensando maiores digressões a vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, que sofre descontos em seu benefício previdenciário sem autorização e conhecimento prévios.

Tal dinâmica, portanto, em que o associado (consumidor) adquire um serviço mediante remuneração por meio de desconto em sua renda (benefício previdenciário),
claramente atrai a incidência da norma consumerista.

Portanto, demonstrada a existência de uma clara
relação de consumo
e não um mero trato associativo, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, aplicando-se integralmente o regime protetivo da Lei nº 8.078/90.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é convergente com o posicionamento adotado. Cite-se, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

DANO MORAL. HORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Quanto aos danos morais, embora seja diminuto o valor discutido nos autos a título de danos materiais, isso, por si só, não impede a condenação da requerida à verba extrapatrimonial. Em caso semelhante ao presente, inclusive, envolvendo a mesma ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO e a mesma cobrança de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos) durante alguns meses, esta Egrégia Corte de Justiça entendeu pela caracterização dos danos morais, em razão de o desconto indevido ter ocorrido em benefício previdenciário de parte hipossuficiente economicamente. 2. Não configura mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, caracterizando danos morais. 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), a Corte da Cidadania fixou reconheceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001513-80.2019.8.08.0020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/04/2020)

E em julgado recente:

RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso da associação que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no

benefício previdenciário do consumidor.

Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4.

Responsabilidade da empresa fornecedora

pela falha na prestação de serviço. 5. Configuração de dano moral indenizável. 6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no

benefício previdenciário da consumidora,

sendo devida a condenação em danos materiais e morais. 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50031217020248080014, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, Data de Julgamento: 07/03/2025)

O entendimento de outros Tribunais pátrios a consagrar a relação de consumo em casos que tais também deve ser sublinhado, a título de reforço argumentativo:

ABAMSP – Associação que efetiva descontos no benefício previdenciário da autora sem demonstrar vínculo jurídico para tanto. Má-fé evidente. Ação julgada improcedente em Primeira Instância. Restituição em dobro.

Relação de consumo por equiparação.

Dano moral configurado. Recurso da autora provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10012702720218260157 Cubatão, Relator.: Fernando Eduardo Diegues Diniz, Data de Julgamento: 08/04/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO INDEVIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

RELAÇÃO DE CONSUMO

- DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO.

A natureza da pessoa jurídica que presta serviços ou fornece produtos - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10000222596157001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Associação - Descontos em benefício previdenciário de aposentado, sem que tenha havido contratação ou associação à entidade ré - Inexistência de relação jurídica entre as partes - Descontos indevidos - Violação à boa-fé objetiva - Requerida que se beneficiou dos descontos, sem o menor rigor em relação à filiação - Má-fé da conduta - Restituição em dobro -

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Relação de consumo - Bystander

- Dano moral - Caracterização - Quantum bem fixado – Recursos de ambas as partes desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10157764120238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 06/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Reconhecida a incidência do CDC, mister se faz examinar a questão da repetição do indébito.

Nesse contexto, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cristalino ao estabelecer que:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, a Apelada, ao efetuar descontos no benefício previdenciário da Autora sem qualquer comprovação de vínculo jurídico, autorização expressa ou efetiva prestação de serviço, agiu com manifesta
má-fé ou, no mínimo, em frontal violação à boa-fé objetiva
.

A conduta revela total descaso com os dados pessoais e a verba de natureza alimentar da consumidora.

Dessa forma, era de rigor o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e, consequentemente, da obrigação de sua restituição em dobro. É evidente a má-fé na conduta perpetrada, uma vez que a ré se beneficiou a partir dos descontos efetuados,
sem o menor rigor em relação às filiações
, inclusive tendo em vista a quantidade de demandas similares em que figura como ré, afigurando-se adequada a restituição dos valores indevidamente descontados, por aplicação do disposto no
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Ademais, no caso, em razão da modulação levada a efeito em sede de recurso repetitivo (TEMA 929 -
EAREsp 600.663/RS
), a devolução em dobro pretendida aplica-se às parcelas descontadas posteriormente a 30/03/2021, alcançando, portanto, o caso dos autos, em que a dita associação é datada de abril/2024.

Nesse contexto, em razão das conclusões alhures, é de se acolher o pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.2. Da Majoração do Dano Moral

De plano destaco que a caracterização do dano é matéria já albergada pela coisa julgada, voltando-se o recurso apenas à majoração da indenização fixada.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla função da responsabilidade civil:
compensar
a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, impor ao ofensor uma
sanção de caráter pedagógico e dissuasório
, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Neste sentido, o abalizado magistério de
Carlos Alberto Bittar
elucida que:

“
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.”
1

Ainda neste mesmo norte,
Rizzatto Nunes
deixa claro o aspecto punitivo da medida:

“
(...)é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.”
2

Para o arbitramento do valor, a jurisprudência tem se valido do método bifásico, brilhantemente sintetizado no voto do Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Recurso Especial nº 959.780/ES, que orienta a análise em duas etapas:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso concreto, tenho por certo que não configura mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que já aufere parcos valores, caracterizando uma realidade em que a indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se por demais diminuta, especialmente diante da já conhecida gravidade e proporção dos fatos que estão a envolver os descontos operados por associações, como a Apelada que, frise-se, sequer engendrou esforços mínimos a tentar justificar a associação da Autora, realidade que entendo dever compor a valoração da indenização moral e, consequentemente sua majoração, pois, como já dito, a conduta revela total descaso com o cidadão e, notadamente, com a verba de natureza alimentar da consumidora.

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar do flagrante desrespeito infligido aos Aposentados, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Trata-se de quantia que entendo mais adequada à realidade de casos como o dos autos e à jurisprudência deste Tribunal, sob pena de se caracterizar desproporcionalidade ou irrazoabilidade quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa e o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa dos autores.

2.3. Do Termo Inicial dos Juros de Mora (Alteração de Ofício)

Por fim, deve ser alterado, de ofício, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano de ordem moral, porquanto a sentença fixou o dies
a quo
no “primeiro desconto”, em manifesta incorreção técnica.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir
a partir da citação
, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil.

3. DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível para:
I -
Reformar a r. sentença para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência:
a)
Condenar a Apelada à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados da Apelante, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
b)

Majorar a condenação
a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente (Súmula 362/STJ) a partir do presente arbitramento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil);
II - Alterar, de ofício, o termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre a indenização por dano moral para que incidam a partir da
citação
, e não do "primeiro desconto" como vertido na sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.